Tribunal: STJ
Processo: 5003524-38.2013.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992510 - RS(2025/0263465-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSA MARLI FREITAS BOTELHO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE ANDRADE TIMM - RS126534
MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO - RS126432
AGRAVADO
: MARIA AMELIA CARPENA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIS OTÁVIO ALEIXO NEVES - RS021963
NATHALIA SILVEIRA DE ALMEIDA - RS084403
DANIELE PEREIRA SANCHES - RS088484
RAQUEL SOARES DOS SANTOS - RS105905
ANA PAULA PEDROTTI RODRIGUES - RS119332
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
(em razão da ausência de
Súmula 284/STF
indicação do dispositivo objeto da divergência) e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 987f24b3-c70f-4347-8f55-d4c762c1b768

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992510 - RS (2025/0263465-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSA MARLI FREITAS BOTELHO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE ANDRADE TIMM - RS126534

MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO - RS126432
AGRAVADO
: MARIA AMELIA CARPENA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LUIS OTÁVIO ALEIXO NEVES - RS021963

NATHALIA SILVEIRA DE ALMEIDA - RS084403

DANIELE PEREIRA SANCHES - RS088484

RAQUEL SOARES DOS SANTOS - RS105905

ANA PAULA PEDROTTI RODRIGUES - RS119332
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
(em razão da ausência de
Súmula 284/STF
indicação do dispositivo objeto da divergência) e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROSA MARLI FREITAS BOTELHO,
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: de cumprimento de sentença, ajuizada por MARIA AMELIA CARPENA
Ação
DA SILVEIRA, em face da agravante.
Documento eletrônico VDA53995963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:01
Código de Controle do Documento: 08684819-fd0b-408f-8bcd-c66ae9dbabcf

: negou provimento ao agravo interno interposto pela agravante
Acórdão
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto
contra decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, nos termos
da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO É O RECURSO PREVISTO PARA ATACAR DECISÃO QUE IMPLICA A
CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
O comando judicial atacado não possui natureza terminativa, de modo que o recurso
cabível para discuti-la é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 e parágrafo
único, do CPC. Destaco que o manejo de recurso de apelação em questão configura
erro grosseiro e impassível de ser albergado pela fungibilidade recursal, diante do
massivo entendimento jurisprudencial acerca do tema.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (e-STJ fls. 526)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos à
(em razão da ausência de indicação do dispositivo objeto da
Súmula 284/STF
divergência) e à Súmula 7/STJ.
: a parte agravante alega que enfrentou de expressamente
Agravo interno
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Aduz que argumentou que
se aplica apenas a hipóteses de recurso deficiente, obscuro ou sem
Súmula 284/STF
fundamentação legal mínima, o que não se verifica, bem como que impugnou a
demonstrado a inexistência de reanálise do reexame probatório.
Súmula 7/STJ,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i)
em razão da ausência de indicação do dispositivo
Súmula 284/STF,
objeto da divergência; e
ii) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53995963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:01
Código de Controle do Documento: 08684819-fd0b-408f-8bcd-c66ae9dbabcf

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
(quanto a questão
Súmula 7/STJ
relativa à existência, ou não, de “indução a erro”) de forma consistente, limitando-se
a sustentar que não pretende rediscutir questões fáticas-probatórias, mas apenas a
omissão do acórdão recorrido, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência de fundamentação no dissídio jurisprudencial (
Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/RS identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial, visto que a parte agravante não demonstrou,
de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram
objeto do dissídio jurisprudencial (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial a parte agravante não impugnou o referido fundamento,
limitando-se a aduzir que apontou a divergência jurisprudencial quanto ao princípio
da fungibilidade recursal, com realização do cotejo analítico, transcrição de trechos
dos acórdãos e demonstração das circunstâncias que assemelham os julgados.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53995963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:01
Código de Controle do Documento: 08684819-fd0b-408f-8bcd-c66ae9dbabcf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.992.510 / RS
Número Registro: 2025/0263465-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035243820138210022
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA MARLI FREITAS BOTELHO
ADVOGADOS : MATHEUS DE ANDRADE TIMM - RS126534
MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO - RS126432
AGRAVADO
: MARIA AMELIA CARPENA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : LUIS OTÁVIO ALEIXO NEVES - RS021963
NATHALIA SILVEIRA DE ALMEIDA - RS084403
DANIELE PEREIRA SANCHES - RS088484
RAQUEL SOARES DOS SANTOS - RS105905
ANA PAULA PEDROTTI RODRIGUES - RS119332
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSA MARLI FREITAS BOTELHO
ADVOGADOS : MATHEUS DE ANDRADE TIMM - RS126534
MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO - RS126432
AGRAVADO
: MARIA AMELIA CARPENA DA SILVEIRA
Documento eletrônico VDA55073275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 24b972a1-ad63-41cb-8bf9-dce834612a10

ADVOGADOS : LUIS OTÁVIO ALEIXO NEVES - RS021963
NATHALIA SILVEIRA DE ALMEIDA - RS084403
DANIELE PEREIRA SANCHES - RS088484
RAQUEL SOARES DOS SANTOS - RS105905
ANA PAULA PEDROTTI RODRIGUES - RS119332
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 24b972a1-ad63-41cb-8bf9-dce834612a10